Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710539-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HÉLIO RAMOS MARTINS JUNIOR, em favor de CLEIDIMAR LEITE DE SOUZA, em face da decisão (Id Num. 18542799) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0702757-96, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal, na forma do artigo 20 da Lei 11.340/2006. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer oficiando pela perda de objeto do presente Habeas Corpus, tendo em vista a revogação da prisão do paciente. É o relatório. Nada a prover quanto ao parecer da Procuradoria de Justiça, uma vez que a decisão de id. 25142826 já julgou prejudicado o Habeas Corpus. Brasília-DF, 4 de maio de 2021 15:23:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator